Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739671-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIANY CARDOSO DE CARO, DENYS DE OLIVEIRA MARTINS PACIENTE: WILLIANS FERREIRA DO CARMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Em que pese não tenham sido prestadas as informações pelo juízo de origem, o rito do Habeas Corpus exige celeridade, devendo o feito prosseguir. Assim, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator